Tribunal: CARF
Processo: 15586.001250/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001250/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO IESES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
Em fase da preclusão, não se conhece da alegação recursal que não tenha sido
prequestionada na impugnação, que é quando se instaura o litígio.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-
REFEIÇÃO, CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR EM GFIP.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
Estabelecida a incidência, os valores devem ser informados em Gfip.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que
conheceu da alegação de nulidade. Por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001250/2010-81
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2010-81

Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por omissão, em Gfip, no período de
01/2006 a 12/2007, de informações relativas às bases de cálculo da contribuição previdenciária.
Consta do relatório fiscal (e-fl. 33):
A empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GRP:
1.1 - nas competências 02, 07, 09, 10, 11 e 12/2007: remunerações a contribuintes
individuais apuradas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
exercício 2008, ano-base 2007 ;
1.2 - na competência 09/2007, remunerações a empregados apuradas em folhas de
pagamento;
1.3 - nas competências 01 a 06/2006, 08 a 10/2006, 12/2006, 01 a 11/2007 : valores de
remunerações efetuadas aos segurados empregados a titulo de alimentação ao
trabalhador. Os valores foram apurados em exame do Livro Razão, conta 3.1.1.12.0003.
A natureza remunerat6ria de ditos valores decorre do fato da empresa não estar aderida,
no período, ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT instituído pela Lei
6.321/76. A Inscrição da empresa no mencionado Programa somente se deu a
02/07/2008, operando, a partir dai, de forma proativa. Assim as parcelas pagas têm
natureza remuneratória, não Incidindo a hipótese de exclusão do salário de contribuição
prevista no art. 28, parágrafo 90 alínea "c" da Lei 8.212/91.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada parcialmente
procedente procedente, desonerando parte da multa decorrente de omissão de informações
relativas a contribuintes individuais.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão de
erro de capitulação e cálculo da multa;
b) que o fundamento adequado da multa aplicada seria o § 6o do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e, portanto, a aplicação da retroatividade
benigna estaria incorreta;
c) a desnecessidade de informar em Gfip os valores pagos a título de auxílio-
alimentação por serem isentos, conforme dispõe a alínea c do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, benefício que a lei não condiciona à
inscrição no PAT.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2010-81

Embora haja termo de perempção nos autos, o recurso é tempestivo. Não conheço,
entretanto, da alegação de nulidade porque não constou da impugnação, quedando-se preclusa.
O recorrente não questionou, no recurso, a parte remanescente do lançamento
relativa aos contribuintes individuais, o que torna definitiva a decisão de primeira instância nessa
matéria. Questionou apenas a questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre
valores pagos a título de auxílio-alimentação, na modalidade de ticket-alimentação, e a
consequente obrigatoriedade de informar esses valores em Gfip.
A questão de mérito se resume em analisar a isenção dos valores de auxílio-
alimentação pagos, por meio de cartão ou ticket, por empresa não inscrita no PAT. Quanto à
matéria, invoco o voto vencedor do Acórdão no 2301-006.805, do conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite, que assumo como minhas razões de decidir:
Discordo do relator exclusivamente na matéria relativa a não incidência da contribuição
previdenciária no fornecimento de vale refeição/alimentação sem a inscrição no PAT.
O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o salário para efeitos de contribuição
previdenciária deve ser calculado pela totalidade de rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo ganhos habituais sob a forma de utilidades. Conforme disposto na
alínea c do parágrafo 9o do mesmo artigo 28, constam os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Portanto, o auxílio-alimentação fornecido pela companhia (com valores incluídos em
vale/cartão) não satisfaz nenhuma das modalidades legais que autorizariam a sua
exclusão do salário de contribuição, mas as situações previstas no Decreto no 5, de
1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976, como manter serviços próprios de
refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de
alimentação coletiva.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 para o caso, tem-se que o
mesmo faz referência a auxílio-alimentação in natura, o quer dizer, “alimentação
fornecida pela empresa”, ou seja, o pagamento do benefício feito por meio de vale
refeição/alimentação, o que não está abrangido pelo ato administrativo da PGFN.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que no julgamento do
9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.259 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001250/2010-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO
DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO
DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in
natura”.
Estabelecido que os valores pagos aos empregados a título de alimentação
integram, na espécie, a base de cálculo da contribuição previdenciária, deveriam compor também
as folhas de pagamentos. A omissão, portanto, implica na ocorrência do fato gerador da
obrigação acessória de que trata estes autos.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital